Tribunal: TJES
Processo: 5016687-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016687-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ORLANDO KLISKI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ART. 921, III, CPC. PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

1.
A suspensão da tramitação processual com base no art. 921, III, do CPC não se justifica se a parte exequente solicita pesquisa de endereço via Sisbajud antes de esgotar tentativas extrajudiciais de localização do executado.

2
.
A utilização de sistemas como Bacenjud e Sisbajud visa otimizar a execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de outras vias de localização.

3
. O art. 274, parágrafo único, do CPC estabelece que intimações enviadas ao endereço constante dos autos presumem-se válidas, mesmo que o destinatário não as receba pessoalmente, salvo se houver comunicação prévia de alteração de endereço.

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016687-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ORLANDO KLISKI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
.A.
, em face da r. decisão de id. 50405407 (dos autos originários), que em cumprimento de sentença iniciada pelo agravante em face de
ORLANDO KLISKI
, determinou a suspensão da tramitação processual e o prazo prescricional, pelo prazo de um ano, na forma do artigo 921, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 10493919), a empresa agravante aduz, em síntese, que não se vislumbra qualquer possibilidade legal de suspensão da demanda, pois não permaneceu inerte e já empreendeu diversas buscas que estavam ao seu alcance sem lograr qualquer êxito neste sentido

Desta maneira, requer seja dado provimento ao presente recurso para fins de determinar o prosseguimento do feito até o deslinde da ação com julgamento do seu mérito

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016687-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ORLANDO KLISKI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
.A.
, em face da r. decisão de id. 50405407 (dos autos originários), que em cumprimento de sentença iniciada pelo agravante em face de
ORLANDO KLISKI
, determinou a suspensão da tramitação processual e o prazo prescricional, pelo prazo de um ano, na forma do artigo 921, inciso III do CPC.

I
n casu,
o cumprimento de sentença foi iniciado em 04/10/2021 e o executado não foi encontrado para fins de intimação do determinado no art. 523, caput do CPC, conforme se verifica no Mandado Judicial de id. 17412148 dos autos originários.

Em seguida, foi determinado a intimação pessoalmente o exequente para impulsionar o feito, no prazo de cinco dias, com a apresentação de novo endereço hábil, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III c/c §1º do CPC (id. 20484155 dos autos originários).

Em seguida, na manifestação de id. 23564701 dos autos originários o exequente pugnou pela realização de pesquisa de endereços da parte adversa junto ao sistema conveniado SISBAJUD, o que foi indeferido pelo juízo (id. 35477026 dos autos originários, sob o entendimento de que o exequente não demonstrou ter esgotados as vias para localização do executado

Por meio da manifestação de id. 41284194, o exequente reiterou o pedido de pesquisa de endereço via sistema
Sisbajud, tendo o juiz determinado a suspensão da tramitação processual e do prazo prescricional.

Irresignada, a empresa recorrente
aduz, em síntese, que não se vislumbra qualquer possibilidade legal de suspensão da demanda, pois não permaneceu inerte e já empreendeu diversas buscas que estavam ao seu alcance sem lograr qualquer êxito neste sentido

Desta maneira, requer seja dado provimento ao presente recurso para fins de determinar o prosseguimento do feito até o deslinde da ação com julgamento do seu mérito

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em aferir se a suspensão da tramitação processual é devida, em razão da execução frustrada.

Já adianto que razão assiste a empresa, seja porque,
mutatis mutandis
, “
os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado”
1
,
seja porque o art. 274, único do CPC dispõe que
“
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Deste modo, a suspensão da tramitação processual com base no art. 921, III, do CPC não se justifica se a parte exequente solicita pesquisa de endereço via SISBAJUD antes de esgotar tentativas extrajudiciais de localização do executado. Logo, os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud são mecanismos que visam agilizar a satisfação do crédito, sendo desnecessário o esgotamento de outras tentativas de localização extrajudicial do executado antes da sua utilização.

Dito isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.